Tribunal: TCU
Processo: 003.815/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3827/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) sobrestar o exame de mérito dos atos de concessão de pensões civis instituídas por Renato Geremias Leite e Edson Gomes Cabral o até o trânsito em julgado da ADIn 5.554/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal; e b) considerar legais , para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão civil constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 003.815/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edir da Silva Fernandes (XXX.882.517-XX); Gabriela Santana Leite (XXX.139.407-XX); Izabela Santana Leite (XXX.725.407-XX); Maiara Soares Ferreira (XXX.283.827-XX); Odette Simao Farah (XXX.250.037-XX); Pedro Lucas Ribeiro Cabral (XXX.811.097-XX); Tainara de Souza Leite (XXX.977.267-XX); Vera Lucia Soares (XXX.060.707-XX); Walter Alves Ferreira (XXX.012.877-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.